Tribunal: TJSP
Processo: 0009226-53.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009226-53.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante TIAGO DE OLIVEIRA GERALDO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo para absolver TIAGO DE OLIVEIRA GERALDO da
prática da falta grave, cassando a decisão recorrida e todos os seus efeitos. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009226-53.2020.8.26.0996 -Voto no 39.150
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO: 0009226-53.2020.8.26.0996
COMARCA:
PRESIDENTE PRUDENTE
AGRAVANTE:
TIAGO DE OLIVEIRA GERALDO
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no 39.150
1. Trata-se de agravo em execução interposto por TIAGO DE OLIVEIRA
GERALDO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara das
Execuções Criminais da comarca em epígrafe, Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI, a
qual reconheceu a falta grave por ele praticada.
Busca a Defesa, em síntese, a não anotação da infração disciplinar de
natureza grave, sustentando vedação de imposição de sanção coletiva e
insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a desclassificação para infração
disciplinar de natureza diversa da grave ou que seja reduzido ao mínimo legal a
perda dos dias de remição.. Requer, nestes termos, o provimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009226-53.2020.8.26.0996 -Voto no 39.150
3
O agravado apresentou contraminuta propugnando a confirmação da r
decisão proferida, a qual foi mantida pelo Juízo a quo por seus próprios
fundamentos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento
do agravo.
É o relatório.
2. É caso de provimento do agravo.
Consta que durante procedimento de contagem o ora agravante e outros
cinquenta e um detentos se recusaram a apresentar-se, impedindo que o
procedimento fosse realizado. Ademais, ofenderam verbalmente os servidores,
incitaram os demais sentenciados do pavilhão ao tumulto, afirmando-se oprimidos
em razão da suspensão da visitação. Os chefes dos plantões foram acionados, mas
não lograram sucesso no diálogo, devido ao grande descontrole emocional dos
sentenciados. Acionado GIR, a ordem e a disciplina foram salvaguardadas, tendo
sido realizada a contagem dos presos e revistas nas celas, não tendo sido
apreendido nada de ilícito.
O agravante, na sindicância, foi interrogado e negou participação no evento,
afirmando não ter se oposto ao procedimento de contagem nem ter desobedecido
ou desrespeitado os servidores, tampouco participado de momento subversivo ou
incitado outros sentenciados (fl. 192).
Por outro lado, não constam dos autos as oitivas das testemunhas João
Gomes da S. Sobrinho e Gustavo Alves Fontoura. O relatório final, em que pese
afirmar que as testemunhas confirmaram os fatos imputados, não faz qualquer
menção ao conteúdo de seus depoimentos (fls. 286/315 v. fl. 288).
Assim estão estruturados os autos do procedimento disciplinar: à fl. 29

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009226-53.2020.8.26.0996 -Voto no 39.150
4
encontra-se a autuação do procedimento, seguida da comunicação de evento (fls.
30/2); às fls. 33/84 encontram-se as exibições completas dos dados pessoais dos
sindicados; à fl. 85 juntou-se o despacho do Diretor da unidade prisional
determinando o isolamento preventivo dos sentenciados; às fls. 86/9 encontram-se
a Portaria Inaugural, solicitação de autuação do procedimento e termos de
instalação e compromisso; Fls. 90/140 as citações dos sentenciados foram juntadas
às fls. 90/140; em seguida, juntaram-se às fls. 141/66 as comunicações ao Juízo
acerca da instauração do procedimento; as oitivas dos sentenciados encontram-se
encartadas às fls. 166/96; em seguida, às fls. 197/285 juntaram-se e-mails,
procurações e manifestações das Defesas dos sentenciados; a manifestação final do
Presidente Apurador no sentido da anotação da infração disciplinar está encartada
às fls. 286/313; por fim, às fls. 314/5, juntou-se o acolhimento da manifestação
exarada pelo Diretor da unidade prisional.
Nenhum outro elemento foi trazido.
Tem-se, assim, que como sustentação do reconhecimento da falta tem-se
somente os termos absolutamente genéricos da própria comunicação de evento,
pois não individualizam nenhuma conduta. Outrossim, não há prova de que o
agravante, de algum modo, tenha participado do evento, ao lado de qualquer um
dos outros 51 sindicados.
Nem é preciso frisar a possibilidade de ter o agravante participação no ato
de indisciplina; entretanto, é inegável que, no caso, a dúvida se apresenta
invencível, e o favorece.
Impor punição indiscriminada a indivíduos que habitam a mesma cela,
cujos nomes foram apenas mencionados na comunicação de evento, prescindindo-
se de demonstração específica da participação de cada qual, traduziria inaceitável
consagração da responsabilidade objetiva, a qual merece, no âmbito da
punibilidade disciplinar, repúdio paralelo àquele que à responsabilização sem
culpa reserva o direito penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009226-53.2020.8.26.0996 -Voto no 39.150
5
Não é por razão diversa que a Lei de Execução Penal, expressamente, veda
as sanções coletivas.
Assim já decidiu, reiteradas vezes, este E. Tribunal:
“Como se vê, não há nos autos qualquer evidência individualizada da participação
do agravado na execução da escavação do túnel e nem mesmo há nos autos prova
indiciaria de que tenha ele desobedecido a qualquer ordem ou concorrido para
alguma confusão, mostrando-se inviável a imputação de falta grave a ele. No mais,
ainda que o agravado soubesse da existência do buraco e de sua execução não
participasse, correria risco caso delatasse os companheiros de cela. Dessa forma,
embora o agravado habitasse referida cela, deve-se ponderar que nos termos do §3°
do art. 4 5 da LEP é vedada a sanção coletiva, prevalecendo assim o princípio da
individualização da culpa. Nesse sentido: “É evidente que o buraco escavado
destinava-se à fuga, porém não se pode imputar a culpa a todos os
ocupantes da cela, presumindo-se, pura e simplesmente, que todos iriam
fugir ou que teriam participação na escavação ou no encobrimento do fato.
Aliás, ainda que algum ocupante soubesse da existência do buraco, o que é
provável, mas a mera suposição não se mostra suficiente para importa uma
sanção, da mesma maneira, é público o prejuízo que este iria sofrer caso
resolvesse delatar seus companheiros de cela, correndo até mesmo risco de
morte..." (Agravo n° 1.105.293-3/4, Rei. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro). Veja-
se também a propósito o que já decidiu esta Colenda Câmara, nos autos do Agravo
em Execução Penal n° 993.08.005405-3 da relatoria do Des. Almeida Toledo, j.
26/8/2008, cuja ementa está assim grafada: "Execução penal - Escavação de
túnel em cela - Proposta de anotação de falta grave em procedimento
apuratório - Falta de individualização de conduta - Absolvição na fase
judicial. Insurgência do Ministério Público - Necessidade de demonstração
da participação - Agravo ministerial improvido". Por fim, consigna-se que não
se pode imprimir infalibilidade aos depoimentos dos agentes penitenciários, pois pelo
conjunto probatório não se evidenciou a certeza necessária para a responsabilização
do agravado. Ao contrário, pairando um estado de mera probabilidade por indução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009226-53.2020.8.26.0996 -Voto no 39.150
6
ou presunção, ainda que seja óbvio, não há conclusão segura para a condenação do
agravado.” (Agravo Em Execução Penal n° 990.08.106454-5, 16a. Câmara
Criminal, rel. Des. NEWTON NEVES, j.em 16-12-2008, v.u.).
3. Isto posto, pelo meu voto, dá-se provimento ao agravo para absolver
TIAGO DE OLIVEIRA GERALDO da prática da falta grave, cassando a decisão
recorrida e todos os seus efeitos.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR